Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-17.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704638-17.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELICA MARIA SILVA DE MORAES APELADO: JOSE HUMBERTO DA SILVA, HELOISA MARIS MARTINS SILVA, COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ANGELICA MARIA SILVA DE MORAES contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, ajuizada em face de JOSÉ HUMBERTO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL e HELOÍSA MARIS MARTINS SILVA. Verifica-se, nas suas razões, requerimento da apelante em que pleiteia a gratuidade de justiça. Sobre o tema, o art. 99, §2o e §7o, do CPC, estabelecem que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” – g.n. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, porquanto a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Nesse contexto, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2024 17:05:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador